Tribunal: TJDFT
Processo: 0737447-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737447-29.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA CONSOLACAO ANDRE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, ‘a’, ‘b’, e ‘c’, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO/PRECEPTORIA. RESIDÊNCIA. PÓS GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de gratificação de coordenadoria de programa de residência no período de abril/2016 a fevereiro/2018. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 – Gratificação de Coordenação de Comissão de Residência. Na forma do art. 42 da Portaria 124 de 24 de Junho de 2009 da Secretaria de Saúde do DF, com redação dada pela Portaria 74/2015 da Secretaria de Saúde do DF “Os coordenadores dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 60% (sessenta por cento), da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico), da respectiva carreira profissional, de forma não cumulativa com a função de preceptor e tutor.” As fichas financeiras indicam o pagamento a menor da gratificação (ID 33778885 – 33778887), pelo que é cabível a condenação do valor da diferença, concernentes às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. 3 – Reajuste. Lei 5.249/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. 4 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. A sentença fixou a SELIC como índice para atualização do valor da condenação, a partir do vencimento de cada parcela, dando efeitos pretéritos à EC 113/2021. As partes não impugnaram. Considerando se tratar de matéria de ordem pública, cabe à instância recursal examinar a questão, pelo efeito translativo dos recursos. O entendimento no STF é no sentido de que “[...] os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)” (RE 242740, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 14-05-2001 PP-00189 EMENT VOL-02030-05 PP-00890 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00087). A EC 113/2021 foi publicada em 09/12/2021 e não trouxe ressalva quanto aos efeitos retroativos. Nesse quadro, os seus efeitos devem incidir a partir da publicação. Assim, até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir de 09/12/2021 a atualização segue nos termos fixados na sentença. Sentença mantida, porém, com a delimitação da incidência da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009)." "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE ESCALONADO DE VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO JÁ IMPLANTADO PELA ADMINISTRAÇÃO POSSIBILIDADE. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Omissão. Inexistência. Gratificação de Coordenação de Programa de Residência. Na forma do art. 42 da Portaria 124/2009 da Secretaria de Saúde, com a redação dada pela Portaria 74/2015, vigente à época do fato, os coordenadores de programas de residência da área profissional de saúde têm direito ao pagamento de gratificação correspondente à 60% sobre o vencimento básico da última referência, da jornada de 20 horas semanais. O valor do vencimento básico adotado para o cálculo da importância devida é de R$ 5.207,73, que corresponde à tabela de vencimento vigente em setembro de 2014 e que foi implantada pela Administração (Anexo II Lei Distrital 5.249/2013), resultando em R$ 3.124,63. As fichas financeiras apontam o pagamento de valor inferior, pelo que é devida a diferença apurada dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. 3 – Dotação Orçamentária. Tema 810. A incidência do tema de repercussão geral n. 810, que trata da exigência de prévia dotação orçamentária no pagamento dos valores pleiteados, já foi objeto de apreciação e decisão. Ao contrário do que o embargante sustenta, não se discute a validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes salariais pretéritos. A correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos, relativo ao exercício de 2014, e que já foi implantada pela Administração. Ademais, o tema 865 de repercussão geral mencionado pelo embargante não guarda qualquer relação com o caso concreto, mas diz respeito à “Compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro (CF/88, art. 5o, XXIV) com o regime de precatórios (CF/88, art. 100)”. Ausentes, pois, a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 5 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente sustenta violação ao art. 169, § 1o da CRFB, e a precedente em que foi fixado o Tema 864 em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, porquanto concedeu reajuste de forma indireta ao calcular um benefício com base em vencimento reajustado pela Lei no 5.249/2013, cuja eficácia está suspensa em razão da ausência de dotação na LOA de 2015 e previsão específica na LDO para efetivação da terceira e última parcela do reajuste concedido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão, em embargos de declaração, fundamentou a distinção do tema 864 em relação ao objeto da lide nos seguintes termos “Ao contrário do que o embargante sustenta, não se discute a validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes salariais pretéritos. A correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos, relativo ao exercício de 2014, e que já foi implantada pela Administração.” Desse modo, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 169, § 1o da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, a fim de perquirir a eficácia da ficha financeira em que contém o vencimento reajustado para fins de apuração do quantum debeatur da Gratificação Preceptória, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional. Ademais, o juízo de admissibilidade de idêntica questão já foi realizado pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, e a Presidência daquela corte e o Ministro Relator Roberto Barroso chegaram à conclusão de que a pretensão recursal implica o revolvimento de fatos e provas e interpretação de Lei local, vedado pelos enunciados nos 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, in verbis: “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e 169, § 1o, da CF. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local (Lei distrital 5.249/2013), além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.” (ARE 1.308.914 DF, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13/04/2021 PUBLIC 14/04/2021) “O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. “ (...) Decido. (...) Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nos 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...)” (ARE 1323836/DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 11/05/2021, Publicação DJe-091 DIVULG 12/05/2021 PUBLIC 13/05/2021) Por pressupor a revisão de fatos e provas e apreciação de lei local, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso “V”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 23 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal